Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GARC/GAPED. SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO DF. DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO. ATIVIDADE NA SALA DE LEITURA. PREVISÃO ESTABELECIDA NA LEI 5.105/2013. UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE TABELA COM TERMO INICIAL EQUIVOCADO PARA A PERCEPÇÃO DA GAPED. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava o acréscimo do percentual da GAPED atualmente pago no seu contracheque, bem como o pagamento retroativo decorrente do percentual a ser majorado.
II. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
III. No que tange à prejudicial de prescrição, destaca-se que a parte questiona o percentual da incorporação da GAPED devida após a sua aposentadoria, que ocorreu em julho 2015, além dos valores pretéritos a partir de agosto de 2015 que entende devidos, sendo a demanda ajuizada em maio de 2020. Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição.
IV. A Lei Distrital 202/91 instituiu a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo então devida no percentual de 20% pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal (art. 1.o). Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, bem como aos professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, § 1.o, I da Lei 4.075/2007). Outrossim, a Lei 4.075/07 estendeu a gratificação aos aposentados e beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III) e assegurou a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II). Posteriormente, a Lei 5.105/2013 alterou a sua nomenclatura para Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED.
V. Especificamente quanto às atividades exercidas durante o período de 23/07/1999 a 28/03/2000; 24/05/2003 a 02/01/2005; 01/04/2006 a 01/04/2007 é possível constatar que durante aqueles períodos a parte autora atuava na Diretoria Regional de Ensino e no Núcleo de Integração Escola Comunidade (também inserido na Diretoria Regional de Ensino).
VI. A teor da Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos” (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
VII. Reitera-se que somente com a entrada em vigor da Lei 4.075/2007, ou seja, a partir de 1.o de março de 2008, é que a GAPED foi estendida àqueles que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico em exercício nas instituições educacionais de ensino da rede pública do Distrito Federal, bem como aos professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, § 1.o, I da Lei 4.075/2007), sendo que em período anterior a GARC/GAPED era devida apenas àqueles que exercessem atividades exclusivas em regência de classe. Com efeito, nos períodos pleiteados (1999-2000; 2003-2005; e 2006-2007) ainda não se encontrava em vigor a Lei Distrital n. 4.075/2007, de forma que, diferentemente do defendido pela parte autora, o referido período foi excluído com acerto do cômputo da GARC/GAPED.
VIII. Quanto ao período pleiteado entre 02/04/2007 e 23/12/2014, importante assinalar que desde o dia 02/04/2007 até 17/04/2015 a parte autora exercia funções de regência em atividade na sala de leitura. A previsão de percepção da GAPED para os professores atuantes em sala de leitura somente teve início com a edição da Lei 5.105/2013, que estabeleceu expressamente no seu artigo 18, V que: “Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: (...) V – atuantes em salas de leitura”. Ademais, o artigo 42 daquela lei estabeleceu que os seus efeitos financeiros teriam início a partir de 1o de março de 2013. Contudo, a administração pública vem realizando o pagamento da GAPED considerando apenas a atividade na sala de leitura no período de 24/12/2014 a 17/04/2015, não obstante ter computado em momento anterior o cálculo correto do período de 01/03/2013 a 17/04/2015 (ID 22386168, pág. 34) e o adotado até agosto de 2016, momento em que passou a realizar o pagamento com fulcro na equivocada tabela inserida no processo administrativo no ID 22386168, pág. 33, que possuía o registro “sem efeito” por indicar o termo inicial apenas em 24/12/2014, quando o correto seria 01/03/2013.
IX. Portanto, confirma-se que apesar do período indicado de 24/12/2014 a 17/04/2015, a parte autora deveria receber a GAPED considerando o prazo de 01/03/2013 a 17/04/2015, amparado nos artigos 18, V e 42 da Lei 5.105/2013. Assim, deve-se adotar como cálculo para o percentual da GAPED as datas indicadas no documento ID 22386168, pág. 34, ou seja, de 01/03/83 a 22/07/99; 03/01/05 a 31/03/06; e 01/03/13 a 14/07/15, o que totaliza 7.307 dias, ou seja, 20 anos e 7 dias, devendo ser majorado nos proventos da parte autora o percentual da GAPED de 21,6% para o total de 24% (vinte anos multiplicado por 1,2%).
X. Em consequência, constata-se que o valor devido pelas parcelas de agosto de 2015 e de setembro de 2016 a maio de 2020 adimplidas em total inferior ao adequado alcançam a quantia de R$ 5.657,00 (R$ 4.751,88 referente a 42 parcelas X R$ 113,14, acrescido de R$ 905,12 referente a 4 parcelas X R$ 226,28).
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, prejudicial de prescrição afastada e provido em parte para condenar a parte ré a majorar o percentual da GAPED fixada no contracheque da parte autora de 21,6% para 24%, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5.657,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), relativo às diferenças apuradas nos meses de agosto de 2015 e desde setembro de 2016 até maio de 2020, além daquelas vencidas e que se vencerem até o efetivo ajuste do percentual no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.